Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600036-80.2024.6.16.0039
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600036-80.2024.6.16.0039

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600036-
80.2024.6.16.0039, (DRAP- 0600035-95.2024.6.16.0039) que nos termos do art. 46, da Resolução
TSE n.º 23.609/2019 que indeferiu pedido de registro de candidatura para o cargo de vereadora, de
Jovana Cigolini Durante, pela Federação PSDB Cidadania Reserva/PR, eis que não preenchidas as
condições de elegibilidade, nos termos do art. 27, III, "b", e V, da Resolução n° 23.609/2019, e art.
11, §1º, da Lei n.º 9.504/97. (Indeferiu o registro de candidatura de Jovana Cigolini Durante, para
concorrer ao cargo de Vereadora, sob o número 45550, pelo Partido da Social Democracia
Brasileira, no Município de Reserva/PR. Aduz o d. Juízo que não foram preenchidas as condições
legais para o registro pleiteado, eis que o presente requerimento de registro de candidatura não se
encontra instruído com os documentos exigidos pelo artigo 27, da Resolução TSE n.º 23.609/2019,
a saber, certidão criminal da Justiça Estadual de 1º grau e prova de desincompatibilização,
inicialmente o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do Requerimento de
Registro de Candidatura, contudo, em sede de contrarrazões pugnou pelo provimento, do registro
de candidatura de Jovana Cigolini Durante em razão da apresentação dos documentos faltantes).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOVANA CIGOLINI DURANTE (RECORRENTE)
THATIANA DAMARIS NOGUEIRA HEGGELER (ADVOGADO)
MARIO PEDROSO DE MORAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44004006
12/09/2024
17:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.053

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600036-80.2024.6.16.0039 –
Reserva – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: JOVANA CIGOLINI DURANTE
ADVOGADO: THATIANA DAMARIS NOGUEIRA HEGGELER - OAB/PR72539
ADVOGADO: MARIO PEDROSO DE MORAES - OAB/PR43210
RECORRIDO: JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CERTIDÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. PROVA DA
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. JUNTADA TARDIA. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto em face de sentença que
indeferiu pedido de registro de candidatura ao cargo de vereadora, sob
alegação de ausência de certidão criminal da Justiça Estadual de 2º grau e
prova da desincompatibilização, conforme exigência do artigo 27 da
Resolução TSE n.º 23.609/2019.

1.2. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Possibilidade de juntada tardia de certidão criminal nos processos de
registro de candidatura, conforme jurisprudência e a Súmula nº 03 do TSE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A apresentação de documentos após a prolação da sentença é admitida
enquanto não esgotada a instância ordinária, em consonância com o princípio
da instrumentalidade das formas.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que a
Num. 44004006 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217575373800000042957217
Número do documento: 24091217575373800000042957217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:47:19

juntada de documentos extemporâneos deve ser considerada pelo julgador,
desde que não haja prejuízo ao processo eleitoral.

3.3. Aplicam-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo
que a omissão inicial no fornecimento da certidão não impede o deferimento
do registro de candidatura, desde que o documento tenha sido juntado
posteriormente, antes do esgotamento da instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para deferir o registro
de candidatura.

Tese de julgamento: "A juntada extemporânea de certidão criminal é
admissível enquanto não esgotada a instância ordinária, em observância aos
princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas."

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 27.; Lei
nº 9.504/97, art. 11, §1º, VII.

Jurisprudência relevante citada: TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 13781,
Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS,
22/11/2016;

TRE-PR - Recurso Eleitoral nº 06001838220206160157, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, Publicação: PSESS, 20/11/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se Recurso Eleitoral interposto JOVANA CIGOLINI DURANTE, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 39ª Zona Eleitoral de Reserva (Id. 43974630), por
meio da qual foi indeferido o pedido de registro de candidatura da ora recorrente, ao
cargo de vereadora do município de Reserva, pela Federação PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA), em razão da ausência de certidão criminal da Justiça Estadual de
1º grau e prova da desincompatibilização.

De acordo com a sentença, não foram preenchidas as condições legais para
Num. 44004006 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217575373800000042957217
Número do documento: 24091217575373800000042957217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:47:19

o registro de sua candidatura, em razão da ausência da certidão criminal da Justiça
Estadual de 1º grau e prova da desincompatibilização.

Em suas razões recursais, sustenta, em suma, que: a) a recorrente por
equívoco deixou transcorrer em in albis o prazo para apresentação das referidas
certidões. Contudo, é cristalino o entendimento quanto à possibilidade de ser
apresentados, em processos de registros de candidatura, documentos após decisão de
indeferimento; b) anexou-se aos autos, o pedido de afastamento para participação nas
Eleições Municipais, tal requerimento consta como recebido pela secretária de saúde
datado de 04/07/2024, resta devidamente comprovado tanto pelo documento que já se
encontrava acostado nos autos, como pela própria manifestação do Ministério Público
naqueles autos, bem como pela ausência de insurgência nestes autos; c) a certidão
exigida pelo artigo 27, da Resolução TSE n.º 23.609/2019, no caso a certidão criminal da
Justiça Estadual, informa a recorrente que esta foi requerida e concedida na data de 25
de julho de 2024.

Requer o acolhimento da certidão criminal da Justiça Estadual de 1º grau e a
prova da desincompatibilização, Por fim, o provimento do recurso, com deferimento do
registro de candidatura da recorrente JOVANA CIGOLINI DURANTE, tendo em vista que
são apenas esses os óbices ao deferimento do seu registro de candidatura

Foram anexadas ao recurso a prova da desincompatibilização (Id. 43974685)
e a certidão criminal da Justiça Estadual (Id. 43974686).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo provimento do
recurso, ao entendimento de que a) a juntada posterior de documentação faltante, em
registro de candidatura, é possível enquanto não exaurida a instância ordinária, ainda que
oportunizada previamente sua juntada; b) a recorrente juntou a prova de
desincompatibilização e a certidão negativa faltante. Dessa forma, em consonância com a
jurisprudência eleitoral, supridas as omissões antes do esgotamento da instância
ordinária, deve a sentença ser reformada, deferindo-se o registro de candidatura da
recorrente. (ID 43981538).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Trata-se na origem de indeferimento de Registro de Candidatura (RRC) em
que, inicialmente, houve o descumprimento da obrigação de apresentação da certidão
criminal da Justiça Estadual em 1º grau e da prova de desincompatibilização.

A recorrente alega que o pedido de afastamento para participação nas
Eleições Municipais, tal requerimento consta como recebido pela secretária de saúde
datado de 04/07/2024, no que tange à certidão o documento foi devidamente emitido em
25 de julho de 2024, não havendo justificativa para o indeferimento de seu registro de
Num. 44004006 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217575373800000042957217
Número do documento: 24091217575373800000042957217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:47:19

candidatura, a documentação foi apresentada e deve ser conhecida e avaliada para
comprovação dos requisitos necessários à capacidade eleitoral passiva.

A prova da desincompatibilização e a certidão foram apresentadas
juntamente com o presente recurso (Id. 43974686, 43974685).

Com razão a recorrente.

De início, é certo que os documentos que instruem o presente recurso devem
ser conhecidos. Não obstante a apresentação da certidão criminal Estadual de 2º grau
tenha sido apresentada após o julgamento do pedido de registro, deve-se considerar a
aceitação do documento para fins de deferimento de seu registro de candidatura da
recorrente.

Com efeito, no que tange à possibilidade de juntada de documentos em sede
de recurso ordinário em registro de candidatura, a Súmula nº 03 do TSE já estabelecia
que “No processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o
suprimento de defeito da instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver
motivado o indeferimento, ser juntado com o recurso ordinário”.

Posteriormente, a Corte Superior, superando sua própria Súmula, passou a
entender não existir qualquer óbice ao conhecimento do documento apresentado neste
momento processual, porquanto é entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que
os documentos que devem instruir o registro de candidatura podem ser juntados
enquanto não esgotada a instância ordinária, pois “A juntada tardia de documento, nos
processos de registro de candidatura, deve ser considerada pelo julgador enquanto não
esgotada a instância ordinária, até mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo
eleitoral. Incidência, na espécie, dos princípios da instrumentalidade das formas, da
razoabilidade e da proporcionalidade” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 13781,
Acórdão, Relatora Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 22/11/2016).

Dessa maneira, embora a apresentação da certidão criminal Estadual de 1º
grau e a prova da desincompatibilização tenha ocorrido de forma extemporânea, deve-se
considerar a aceitação dos documentos para fins de deferimento de seu registro de
candidatura. Tal entendimento se alinha à jurisprudência do Tribunal Superior, não
havendo prejuízo à confirmação da elegibilidade da candidata.

Nesse sentido, os precedentes desta Corte estão alinhados a esse
entendimento:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. AUSÊNCIA
DE CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ, RELATIVA AOS ANTECEDENTES
CRIMINAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DO
CANDIDATO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE RECURSO.
POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO REGISTRO. PROVIMENTO DO
RECURSO.

1.A juntada tardia de documento, nos processos de registro de candidatura,
deve ser considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância
Num. 44004006 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217575373800000042957217
Número do documento: 24091217575373800000042957217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:47:19

ordinária, até mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo
eleitoral. Incidência,na espécie, dos princípios da instrumentalidade das
formas, da razoabilidade e da proporcionalidade.- (TSE. Recurso Especial
Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães
Lóssio, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016)

2. Malgrado por ocasião da sentença não constasse dos autos certidão
relativa aos antecedentes criminais do recorrente, como foi juntada em sede
recursal, impõe-se o deferimento do registro.3. Recurso conhecido e
provido.

(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº06001838220206160157, Acórdão,
Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
20/11/2020.)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO DO
REGISTRO. LISTA DE DOCUMENTOS DO ART. 11, §1º, VII, DA LEI Nº
9.504/97. CONDIÇÕES DE REGISTRABILIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO
DE CERTIDÃO EXPLICATIVA COMPLEMENTAR ÀS CERTIDÕES DA
JUSTIÇA ESTADUAL DE 1º E 2º GRAUS. JUNTADA DA CERTIDÃO APÓS
A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme redação do art. 11, § 1º, VII da Lei nº 9.504/97, o pedido de
registro de candidatura deverá ser instruído com um rol de documentos,
dentre eles a certidões da Justiça Federal e Estadual.

2. É admitida a apresentação da certidão após a prolação da sentença,
enquanto não esgotada a via ordinária. Precedentes TSE.

3. Recurso conhecido e provido.

(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº06004678720206160061, Acórdão,
Des. Fernando Quadros Da Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça,
08/03/2021.)

Nestas condições, como o indeferimento na origem está fundado
exclusivamente na falta da certidão e na prova da desincompatibilização, é de ser provido
o recurso, para desde logo deferir o registro de candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso, para
reformando-se a sentença, ser deferido o registro de candidatura de JOVANA CIGOLINI
DURANTE.

É como voto.

Num. 44004006 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217575373800000042957217
Número do documento: 24091217575373800000042957217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:47:19

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600036-
80.2024.6.16.0039 - Reserva - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: JOVANA CIGOLINI DURANTE - Advogados do(a) RECORRENTE: THATIANA
DAMARIS NOGUEIRA HEGGELER - PR72539, MARIO PEDROSO DE MORAES - PR43210 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44004006 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217575373800000042957217
Número do documento: 24091217575373800000042957217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:47:19